Tribunal: TJMT
Processo: 0008731-37.2013.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008731-37.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WIDMAN WALLIS MULLER JUNIOR - CPF: 591.532.619-68 (APELADO), GUILHERME MARINO SCHIOCCHET - CPF: 034.466.829-02 (ADVOGADO), IVAN ROBERTO MARTINS JUNIOR - CPF: 003.755.989-36 (ADVOGADO), CAROLINE MAESTRI MULLER - CPF: 016.410.919-67 (APELADO), PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO - CPF: 444.803.009-10 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), MARIANA BLESSA SANT ANA DE SOUZA - CPF: 003.609.051-45 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GOEDERT - CPF: 556.174.509-30 (ADVOGADO), RICARDO RODA - CPF: 022.500.089-06 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA SCALVIM SCHMITZ - CPF: 712.067.109-00 (ADVOGADO), PATRICK SCALVIM - CPF: 016.981.209-07 (ADVOGADO), JEFERSON LUIZ MOTTA - CPF: 080.836.639-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR ACOLHIMENTO DE ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA DOS TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS À FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NOS INSTRUMENTOS PARTICULARES DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EXIBIÇÃO, NA EXECUÇÃO, DE VIAS CONTRATUAIS ASSINADAS POR TESTEMUNHAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DAS ASSINATURAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DO PACTO PELOS DEVEDORES E DE ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO REJEITADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – CONHECIMENTO DA MATÉRIA DE FUNDO DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO POR AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA – DEPÓSITOS BANCÁRIOS JÁ CONTABILIZADOS NA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO – TESE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DA MULTA CONTRATUAL PACTUADA EM TRINTA POR CENTO SOBRE O VALOR TOTAL DA DÍVIDA CONFESSADA – PEDIDO DE MINORAÇÃO FUNDADO NO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – EXAME DA NATUREZA E A FINALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALGODÃO – CLÁUSULA PENAL COM DUPLA FINALIDADE PUNITIVA E INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENCARGO MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO PROVIDO. 1. Não deve ser acolhida arguição preliminar de ausência de força executiva do título extrajudicial se, a despeito da discussão sobre o momento em que as duas testemunhas apuseram assinatura nos instrumentos de confissão de dívida que lastreiam a execução, não há negativa de celebração do negócio jurídico pelos devedores e nem alegação de qualquer outra nulidade diversa da simples formalidade do art. 784, III, do CPC. 2. Afastada a preliminar e não dependendo as demais questões pendentes de análise de produção probatória, deve ser aplicada a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3o). 3. Não há excesso de execução se os demonstrativos de depósitos bancários apresentados como prova de amortização da dívida já foram computados pelo exequente no cálculo do valor exequendo. 4. O pedido de redução judicial da multa contratual livremente estabelecida em instrumento particular de confissão de dívida, formulado com apoio no art. 413 do Código Civil, somente pode ser acolhido se restar demonstrado o excesso do valor pactuado, devendo-se, para tanto, examinar as particularidades da avença, bem como a natureza e finalidade do negócio jurídico, sem perder de vista a dupla funcionalidade punitiva e indenizatória da cláusula penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0008731-37.2013.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 0008731-37.2013.8.11.0037 – Código 126071), opostos contra a pretensão executiva contra si manejada por WIDMAN WALLIS MULLER JUNIOR e CAROLINE MAESTRI MULLER, julgou procedente o pedido para reconhecer “
a ausência de título executivo extrajudicial apto a ensejar o procedimento executivo
”, por entender, com apoio na jurisprudência do eg. STJ, “
a assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico
”, e admitir que, embora não houvesse prova específica sobre esse fato, tudo indica que “
os contratos executados não foram assinados pelas testemunhas juntamente com os devedores
”, mas somente depois, o que, segundo a juíza, “
demonstra a deliberada alteração unilateral do documento, sem o evidente consentimento da parte contrária, maculando a gênese do dispositivo que exige a assinatura das testemunhas no título executivo extrajudicial
”, fato de notória relevância porque “
as testemunhas signatárias tiveram sua parcialidade afetada pelo interesse da execução do negócio jurídico, desqualificando o título executivo extrajudicial na forma do artigo 784, III, do Código de Processo Civil
” (cf. Id. no 94694973 - pág. 15/18).

O embargado/apelante expõe, de início, que a pretensão executiva se funda em dois instrumentos particulares de confissão de dívida, sendo o primeiro no valor de R$ 80.553,90 e o segundo no valor de R$ 187.596,85, e pontua que os embargantes/apelados juntaram apenas cópia do primeiro instrumento.

Sustenta que “
a juntada de um dos instrumentos executivos, sem a assinatura de uma das testemunhas, é incapaz de comprovar que assinatura das testemunhas foram inseridas após a formalização dos títulos
”, mas apenas demonstra que eles “
possuem uma cópia não finalizada
” dos instrumentos de confissão de dívida, fato que “
pode ser ainda comprovado pela simples análise do documento juntado pelos apelados,
(no qual)
nem mesmo existe a assinatura dos próprios apelados
” (sic – cf. Id. no 94694974 - pág. 9).

Aduz que, de qualquer forma, “
ainda que existissem provas de que as assinaturas das testemunhas não são contemporâneas às assinaturas dos devedores, ainda assim, os títulos seriam executivos, uma vez que nem mesmo a lei prevê a obrigatoriedade das assinaturas das testemunhas serem contemporâneas às assinaturas dos devedores
”, enfatizando ser “
pacífico na jurisprudência pátria que a inserção das assinaturas em data posterior à formalização do ato, não tem o condão de retirar a executividade dos títulos extrajudiciais produzidos
”.

Alega que a tese de ausência de executividade do título por falta de assinatura de testemunhas só seria relevante se os devedores arguissem “
alguma nulidade do negócio,
(...)
o que não ocorreu no caso em análise
”, e, ainda que nulidade fosse aventada, a falta de assinatura das testemunhas somente retiraria “
a força executiva dos títulos extrajudiciais
(se)
a existência e a validade do negócio não
(pudessem)
ser provadas por outros meios
”, o que também garante não ser o caso (sic – cf. Id. no 94694974 - pág. 10/14).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para reformar a sentença recorrida e reconhecer/declarar que os títulos que embasaram a propositura da ação de execução possuem força executiva
”, e, aplicando-se a teoria da causa madura, sejam julgados improcedentes os Embargos à Execução (cf. Id. no 94694974 - pág. 17).

Nas contrarrazões, os embargantes/apelados refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 94694975 - pág. 10/19).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“A questão controvertida preliminar cinge-se à inexequibilidade do título, pela alegada ausência de requisito essencial na formação do instrumento, consistente na oposição válida de assinatura de duas testemunhas.

A parte embargante sustenta a inexequibilidade do título, asseverando que o instrumento de confissão de dívida por ela firmado não possui a assinatura de duas testemunhas, conforme fotocópia inclusa.

O exequente (ora embargado) alega ser prescindível a assinatura, pelas testemunhas, contemporânea ao ato negocial, sustentando ser perfeitamente possível a oposição posterior à avença, circunstância que não macula o título, tampouco subtrai a força executiva do instrumento.

De fato, a legislação de regência não menciona o momento em que as testemunhas devem subscrever o título para atribuir-lhe força executiva, havendo apenas menção à sua existência (CPC, art.784, III). Nesse sentido, é bem verdade que há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não exigindo que a assinatura das testemunhas seja contemporânea à do devedor (REsp. 8.849-DF, Rel. Min. Nilson Naves).

Todavia, não se pode perder de vista a finalidade teleológica do dispositivo ao exigir a assinatura das testemunhas: aferir a existência e a validade do negócio jurídico.

Nesse sentido, o citado Tribunal Superior já consignou que a assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico.

Nas palavras do Ministro Luis Felipe Salomão, “o intuito foi o de permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com isenção e sem preconceitos” (REsp 1453949/SP, DJe 15/08/2017).

Portanto, o requisito trazido pela norma não se limita ao mero ato formal, como condição instrumentária, mas de requisito indissociável à formação do título executivo extrajudicial (o que não se confundo com a validade do negócio jurídico).

No caso versado, embora o embargado sustente que não há prova de que os contratos executados não foram assinados pelas testemunhas juntamente com os devedores, fato é que também não há prova em sentido contrário. Há, ao revés, presunção idônea de ausência de assinatura ante a via apresentada pela parte devedora/embargante, sem a subscrição das duas testemunhas, fato que torna crível a arguição da defesa executiva.

A via apresentada para execução, constando a assinatura, demonstra a deliberada alteração unilateral do documento, sem o evidente consentimento da parte contrária, maculando a gênese do dispositivo que exige a assinatura das testemunhas no título executivo extrajudicial.

Assim, é certo que as testemunhas signatárias tiveram sua parcialidade afetada pelo interesse da execução do negócio jurídico, desqualificando o título executivo extrajudicial na forma do artigo 784, III, do Código de Processo Civil.

Logo, esvaziado o conteúdo da norma, pela inserção indevida das assinaturas, a única interpretação possível é pelo descumprimento da exigência legal, ao passo que a ausência, no documento original, afeta a essencialidade do ato. Assim já foi propugnado por Araken de Assis, ao lecionar que “integra a substância do documento particular a assinatura de duas testemunhas para o efeito da exequibilidade (art.784, III). Decidiu a 4a Turma do STJ que na sua falta não há título”. O autor ressalta, ainda, que em outro julgado a 4a Turma destacou a formalidade do título, rejeitado a execução fundada em instrumento particular em cujo original não constava a assinatura de duas testemunhas (4a T. do STJ, EDcl no AG 138.597-MS, 16.05.2013, REl. Min. Raul Araújo, DJe 15.06.2013).

Dispositivo

Isso posto, julgo procedentes os embargos à execução e reconheço a ausência de título executivo extrajudicial apto a embasar o procedimento executivo, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil” –
grifei
.

As teses recursais são de que não há provas da ausência de contemporaneidade das assinaturas das testemunhas, quer dizer, não há prova de que as testemunhas só assinaram os instrumentos particulares de confissão de dívida quando o credor resolveu propor a demanda executiva; de que essa contemporaneidade não é exigida por lei, e de que esse aspecto temporal “
não tem o condão de retirar a executividade dos títulos extrajudiciais
”, até porque a falta de assinatura de testemunhas no próprio ato da celebração do pacto de confissão de dívida só seria relevante se os devedores arguissem “
alguma nulidade do negócio,
(...)
o que não ocorreu no caso em análise
” (cf. Id. no 94694974 - pág. 9/16).

A questão posta à análise desta Corte é simples e prescinde de maiores considerações, pois, com efeito, o embargado/apelante tem razão nessas três linhas argumentativas.

Primeiro, realmente não há prova de que as testemunhas somente apuseram assinatura nos instrumentos de confissão de dívida muito tempo depois da efetiva celebração do pacto, tanto que a própria sentença reconhece que o conjunto probatório dos autos não permite precisar o momento em que as testemunhas assinaram as vias dos instrumentos de confissão de dívida juntados à petição inicial do feito executivo, não havendo prova nem em um sentido e nem no outro.

O apelante também tem razão ao dizer que a lei civil não dispõe sobre esse aspecto temporal e não exige que as assinaturas das testemunhas sejam apostas na exata mesma oportunidade da celebração do contrato particular.

Por fim, razão igualmente o acompanha no tocante à irrelevância dessa particularidade para fins de afastamento da força executiva dos títulos extrajudiciais, posto que os embargantes não apontaram qualquer causa de nulidade do negócio jurídico e nem negam sua efetiva celebração.

A propósito da prescindibilidade das assinaturas das testemunhas para reconhecimento da força executiva do título extrajudicial nos casos em que não há dúvida sobre a certeza do ajuste, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. DOCUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS NO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE SÚMULA 7/STJ. (...) 1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 1.1. Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular – contrato de confissão de dívida – pode ser mitigada. Precedente. 1.2. No caso, o Colegiado estadual concluiu pela inexistência de circunstâncias excepcionais capazes de ensejar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1848559/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 20/09/2021, DJe 23/09/2021 –
grifei
).

Em caso similar, em que os devedores não negam a celebração do negócio jurídico, igualmente já decidiu a Corte Cidadã:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. (...) 1. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida." (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, e seguindo a jurisprudência do STJ, concluiu que "(...)
essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado
". 3.
Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ
. 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a turma – AgInt no REsp 1870540/MT – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/09/2020, DJe 01/10/2020 –
grifei
e
destaquei
).

Por fim, quanto à assertiva sentencial de que “
as testemunhas signatárias tiveram sua parcialidade afetada pelo interesse da execução do negócio jurídico
”, anoto apenas que essa nuance, ainda que efetivamente fosse constatada, tampouco repeliria a força executiva do título, pois sequer cogitada qualquer hipótese de nulidade da confissão de dívida.

Nesse sentido, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRIBUTOS DO TÍTULO. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. FILHO E NORA DO EXEQUENTE. INTERESSE NO FEITO. FATO QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No tocante especificamente ao título executivo decorrente de documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei, exige o normativo processual que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas (NCPC, art. 784, III, e CPC/73, art. 595, II), já tendo o STJ reconhecido que, na sua ausência, não há falar em executividade do título. 2.
A assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. O intuito foi o de permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com isenção e sem preconceitos
. 3. "A assinatura das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico" (REsp 1185982/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 02/02/2011). Em razão disso, a ausência de alguma testemunha ou a sua incapacidade, por si só, não ensejam a invalidade do contrato ou do documento, mas apenas a inviabilidade do título para fins de execução, pela ausência de formalidade exigida em lei. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em razão das disposições da lei civil a respeito da admissibilidade de testemunhas, tem desqualificado o título executivo quando tipificado em alguma das regras limitativas do ordenamento jurídico, notadamente em razão do interesse existente. A coerência de tal entendimento está no fato de que nada impede que a testemunha participante de um determinado contrato (testemunha instrumentária) venha a ser, posteriormente, convocada a depor sobre o que sabe a respeito do ato negocial em juízo (testemunha judicial). 5. "Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida" (REsp 1453949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017). 6.
Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo-se, tão somente, arguido a circunstância do parentesco das testemunhas instrumentárias do credor. Aliás, o acórdão recorrido afirma que "no mais, vejo que o título não apresenta qualquer vício capaz de macular sua validade", argumento que não fora impugnado pelo recorrente
. 7. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no REsp 1523436/MT – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/05/2020, DJe 12/05/2020 –
grifei
).

Assim, resta superada a arguição preliminar acolhida pela r. sentença, devendo, pois, serem analisadas as questões meritórias (excesso de execução em razão da amortização da dívida e abusividade da multa contratual fixada em 30% sobre o valor originário da dívida), pois, de fato, aplica-se ao caso a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3o).

Quanto ao excesso de execução, os embargantes/apelados dizem que “o valor originário da dívida (...) alcança a vultosa quantia de R$ 268.150,75”, e que, “conforme se observa dos comprovantes de pagamento (anexados à petição inicial, vinculados aos Ids. 94694968 - pág. 32/44 dos presentes autos eletrônicos), os executados, até o presente momento, já depositaram na conta do exequente, como pagamento pelas dívidas existentes, a quantia de R$ 232.741,50”, de modo que “a diferença devida (...), sem incidência de juros de mora e correção monetária, é de R$ 35.409,25” (sic – cf. Id. no 94694968 - pág. 10 dos presentes autos).

Por sua vez, o embargado/apelante, na impugnação, sustenta que “tal fato não corresponde com a realidade, basta ver que entre os comprovantes de depósito juntados (...) há comprovantes juntados em duplicidade (...) com o fito de induzir o juízo a erro”, e que, na verdade, “os pagamentos feitos pelos embargantes são apenas aqueles relacionados na folha 06 dos Autos da Execução (...) e devidamente atualizados na memória de cálculo de folhas 15/17 daqueles autos” (sic – cf. Id. no 94694969 - pág. 19 dos presentes autos).

De fato, houve juntada de comprovantes de depósitos em duplicidade pelos embargantes, podendo-se citar, e.g., que o comprovante de depósito no valor de R$ 26.459,13 foi juntado às fls. 17 e 19 dos autos físicos, e o comprovante no valor de R$ 64.452,42 foi juntado às fls. 18 e 20.

E como igualmente se pode ver nos autos principais, o exequente/embargado/apelante realmente informou, já na petição inicial da ação de Execução, que os devedores fizeram esses cinco pagamentos entre 31/08/2012 e 14/01/2013, totalizando R$ 147.171,55, tendo-os efetivamente contabilizado na memória de cálculo apresentada ao Juízo de Primeiro Grau (cf. Id. no 94694968 - pág. 10 e 28/32 daqueles autos).

Assim, a alegação de excesso de execução por amortização de dívida não merece acolhimento.

No tocante à multa, verifica-se que, em ambos as confissões de dívida, esta foi pactuada em “
30% (trinta por cento) sobre o valor total da
(...)
confissão
”, e nesses exatos parâmetros foi computada pelo embargado/apelante no cálculo do valor exequendo (cf. Id. no 44336805 - pág. 11, 18 e 24 dos autos da Execução).

As teses de “
abusividade do valor referente à multa moratória de 30%
” e “
incidência da multa somente sobre o saldo devedor
” e consequente pedido de revisão do encargo “
ao patamar de 10% sobre o valor devido
” se fundam exclusivamente no art. 413 do Código Civil, que dispõe que “
a penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
” (cf. Id. no 94694968 - pág. 10/14 dos presentes autos).

Na impugnação, o embargado afirma ser injustificável a redução da multa, “
haja vista ter sido livremente pactuada pelas partes, não estar sujeita ao CDC e não ter qualquer legislação que a vede
”, e se insurge contra a pretensão esclarecendo que “
a origem do débito é o fornecimento de matéria-prima para a devedora, ou seja, o produtor rural (credor) forneceu algodão para a empresa (devedora), sendo que a mesma não quitou tempestivamente a matéria-prima que adquiriu, razão pela qual firmaram duas confissões de dívidas
”.

Enfatiza que a devedora principal, a empresa “
Fábrica de Camisetas do Povo Ltda.”,
da qual os embargantes/apelados são representantes legais e fiadores, adquiriu algodão “
para implementar a cadeia produtiva da devedora (grande tecelagem)
”, e garante que “
não se trata simplesmente de aplicação de multa moratória por inadimplemento do valor da compra
”, mas de hipótese em que “
a devedora comprou a matéria-prima e não pagou, fato que gerou a renegociação do débito com a lavratura de instrumentos de confissões de dívidas
”, cuja condição “
foi justamente a promessa de quitação das parcelas tempestivamente, razão pela qual foi estabelecida multa moratória de 30% sobre o valor da confissão, haja vista tais montantes estarem não só para compensarem a demora no pagamento e a concessão de novos prazos para quitação do débito, mas também como forma de compensar as peras e danos do produtor rural (credor), que buscou financiamento para plantar e vendeu sem receber da devedora
”, de modo que a multa “
não comporta redução pelo juízo em virtude da natureza e finalidade do negócio jurídico em tela (que deu origem à execução), até porque a devedora já havia descumprido o pagamento do produto e estava ciente de que o descumprimento da renegociação (confissão) lhe acarretaria multa
(de)
30% sobre o valor do contrato
” (sic – cf. Id. no 94694969 - pág. 19/22 dos presentes autos).

Pois bem.

A cláusula penal constitui pacto acessório, de natureza pessoal, por meio do qual as partes contratantes, com o objetivo de estimular o integral cumprimento da avença, determinam previamente uma penalidade a ser imposta ao devedor na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, ou de cumprimento desta em tempo e modo diverso do pactuado.

Nos termos do art. 409 do Código Civil, a cláusula penal, também chamada de pena convencional ou simplesmente multa contratual, pode ser classificada em duas espécies: (i) a cláusula penal compensatória, que se refere à inexecução da obrigação, no todo ou em parte; e (ii) a cláusula penal moratória, que se destina a evitar retardamento no cumprimento da obrigação, ou o seu cumprimento de forma diversa da convencionada, quando a obrigação ainda for possível e útil ao credor.

A par das espécies de cláusula penal, situam-se as finalidades que essa modalidade de multa convencional pode desempenhar no contexto obrigacional em que estipulada. Nesse aspecto, a cláusula penal (seja ela compensatória ou mesmo moratória) pode qualificar-se como (i) indenizatória, quando tem por escopo pré-fixar as perdas e danos decorrentes da mora ou do inadimplemento total ou (ii) punitiva, caso em que assume caráter sancionatório. Essa importante distinção é tracejada pelo jurista português Pinto Monteiro, que esclarece:

“A distinção entre a cláusula penal, enquanto fixação antecipada do montante da indemnização, por um lado, e a cláusula penal, enquanto pura sanção compulsória, por outro, não levanta, assim, dificuldades de maior. A primeira destina-se a liquidar o dano, substitui a normal obrigação de indemnizar, visto constituir, ela própria, um acordo prévio sobre o montante da mesma. A segunda, ao invés, visa, exclusivamente, compelir o devedor ao cumprimento, não substitui a indemnização, constituindo, por definição, um plus, algo que acrescerá àquela, que terá, assim, de apurar-se nos termos gerais”
(PINTO MONTEIRO, António Joaquim de Matos Pinto Monteiro. Cláusula Penal e Indemnização. Almedina, 1990, p. 608).

A abordagem da cláusula penal sob a perspectiva funcional também é desenvolvida, com maestria, por Judith Martins-Costa. Em seus comentários aos dispositivos do Código Civil acerca do assunto, a doutrinadora atribui variadas funções à cláusula penal, dentre as quais se destacam as seguintes:

“I. Função ressarcitória, ou de pré-fixação do dano. Ao comentar o art. 918 do Código Civil de 1916, Beviláqua aponta, em primeiro lugar, a essa função, afirmando consistir, a cláusula penal, uma “pré fixação das perdas e danos pela inexecução da obrigação ou pelo retardamento dela”. Desde logo, associa, pois, à cláusula penal a idéia de um ato de liquidação preventiva de um ano, eventual e futuro, produzido ou pelo inadimplemento definitivo, ou pela mora, de sorte que a figura deveria traduzir a medida (estimada) do dano, tendo, assim, função ressarcitória. (...)

II. Função punitiva ou sancionadora. (...). A função punitiva decorre da circunstância de o credor poder exigir, conjuntamente, o cumprimento da obrigação principal e a satisfação da pena, como decorre do art. 411”
(MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao Novo Código Civil: do inadimplemento das obrigações. Vol. V. Tomo II. Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 415-419).

No caso, no instrumento particular de confissão de dívida firmado pelas partes, ajustou-se a incidência de cláusula penal para a hipótese de inadimplemento parcial ou total da avença, de modo que a multa assumiu uma dupla função: sancionar o devedor faltoso, mediante a aplicação do percentual de 30% sobre o valor do contrato, e pré-liquidar as perdas e danos decorrentes da falta de pagamento.

E, considerando essas particularidades, especialmente a recalcitrância da devedora principal e seus fiadores, os embargantes/apelados, ao adimplemento da dívida, bem como a natureza e finalidade do negócio jurídico, e, por fim, a dimensão do prejuízo indiscutivelmente suportado pelo produtor do algodão, logrado pelo inadimplemento, e que não pode conferir outra destinação à matéria-prima já entregue à compradora inadimplente, não verifico a alegada exorbitância da multa contratual livremente pactuada em 30% sobre o valor total da dívida confessada.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a r. sentença apelada, afastando a arguição preliminar de ausência de força executiva do título extrajudicial, e, aplicando a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3o), julgo improcedentes os Embargos à Execução.

Condeno os embargantes/apelados aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022